Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700550-30.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASTRO DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela de urgência formulado por Paulo Henrique da Silva Castro. O apelado, ex-policial militar reformado, propôs ação contra o Distrito Federal para pedir a anulação do ato administrativo que cassou a reforma. A sentença acolheu o pedido e determinou o restabelecimento do vínculo e dos proventos da inatividade. O Distrito Federal interpôs apelação. O apelado alega que o provimento do recurso é improvável. Afirma que está debilitado por doenças e impedido de cumprir seus compromissos financeiros, devido à lesão na coluna vertebral. Requer o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e a concessão de tutela de urgência para determinar o pagamento dos proventos integrais e demais direitos, incluindo assistência médica e odontológica (id 22154185). É o relatório. A apelação tem automaticamente efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. As exceções encontram-se previstas no artigo 1.012, § 1o. O caso concreto não se enquadra nas exceções legais. Esta Relatoria indeferiu anteriormente o requerimento de tutela de urgência. Adotou-se o fundamento de que, em uma análise superficial, o requerimento se confundia com o mérito da demanda, o que encontra óbice no artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. A sentença não concedeu a tutela de urgência, embora tenha apreciado o mérito com profundidade, portanto a hipótese não se enquadra nas exceções legais, especialmente a do artigo 1.012, inciso V, permanecendo o fundamento adotado anteriormente por esta Relatoria. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito e o perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo) são requisitos cumulativos. Confira-se: agravo de instrumento n. 0720775-62.2019.8.07.0000, relatado pela Desembargadora Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 25.03.2020. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. O apelado foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado por motivo fútil. O Comandante-geral da Polícia Militar cassou a reforma após o trânsito em julgado da representação por perda da graduação n. 2005.00.2.003331-3, apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002, dispõe que será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina. Depreende-se que, a princípio, existe base legal para o ato administrativo questionado, e portanto probabilidade de provimento do recurso, sendo necessário aprofundar no mérito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de que a apelação seja recebida somente no efeito devolutivo e o de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator